Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707074-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) e GRACIELA NIENOV, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA, réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 116949271 – autos de origem): “(...). Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, representado por GRACIELA NIENOV em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA. Narra a parte autora que GRACIELA NIENOV foi eleita presidente do partido autor pelo Diretório Nacional em 30/11/2021 e exercia normalmente suas atribuições, até que, em 07/02/2022, teve obstado o seu ingresso na sede do partido pelos requeridos, responsáveis pelo esbulho. Afirma que as eleições para o partido foram convocadas após afastamento do ex-presidente do PTB, Sr. ROBERTO JEFFERSON, pelo período de 180 dias, por decisão do Min. Alexandre de Moraes nos autos do inquérito/STF n. 4.874, em 10/11/2021. Assim, após eleição realizada em Convenção Nacional que deu posse à GRACIELA NIENOV para exercer o cargo de presidente nacional do partido até 30/11/2024, possui a representante capacidade postulatória para requerer que cesse o esbulho praticado pelos requeridos, sendo reintegrada, assim, na posse da sede do partido localizado na SEPN QUADRA 504, BLOCO A, COBERTURA DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA, ASA NORTE, BRASILIA/DF. Aduz que seus esforços para restabelecer a normalidade institucional e democrática do partido vem sendo obstada pelos requeridos, apoiadores do ex-presidente Roberto Jefferson, que realizaram ademais do esbulho, diversos outros episódios para apropriação de senhas e códigos de acesso do partido, assédio moral e ameaças físicas à Presidente da agremiação, impedindo, assim, o exercício do cargo para o qual eleita. Assim, em sede liminar, pugna pela reintegração dos representantes eleitos em 30/11/2021 na posse da sede do partido, sob pena de multa. Instada a comprovar sua capacidade postulatória para os presentes, a parte autora juntou aos autos certidão da Justiça Eleitoral datada de 18/02/2022 que confirma ser GRACIELA NIENOV ‘Presidente do PTB Mulher Nacional/Presidente em exercício de 25/10/2021 a 18/11/2024’ (ID no 116127730). Em decisão de ID no 116184334 este Juízo recebeu o feito e postergou a análise da liminar, requerendo a manifestação prévia dos requeridos no prazo de 3 dias. Citados e intimados, os requeridos manifestaram-se em ID no 116841850. Aduzem ser incabível o deferimento da liminar uma vez que a representante GRACIELA NIENOV não possui, de fato, o exercício da presidência do partido. Narra que em momento posterior à eleição da agremiação vindicante, ocorrida em 30/11/2021, surgiram notícias de comportamento inaceitável de dirigentes da Executiva Nacional, o que fez com que 185 membros do Diretório Nacional promovessem a autoconvocação do colegiado para a realização de reunião extraordinária (ID no 116841876). Posteriormente, ainda, houve renúncia expressa de 45 membros da Comissão Executiva Nacional, Comissão de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal (ID no 116841879), o que restou por dissolver os citados órgãos partidários, por decisão unânime do Diretório Nacional, nos termos do art. 95, b do Estatuto do Partido (ID no 116841881). Assim, narra em razão da Dissolução da Executiva Nacional que tinha como representante GRACIELA NIENOV, na citada reunião extraordinária do Diretório Nacional do partido foi eleita Comissão Executiva com mandato tampão, de 11/02/2022 a 30/11/2025, sendo eleito para a presidência do partido o Sr. MARCOS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA (ID no 116841873). É o bastante relatório. Decido. Primeiramente, à secretaria para cadastrar os advogados dos requeridos conforme procuração de ID no 116842911/116842912. Passo à análise do pedido liminar. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial não são suficientes a comprovar a posse alegada pela Requerente. É de entendimento do Tribunal que o presidente de diretório de partido eleito e com mandato vigente junto aos registros públicos tem legitimidade para defender a posse da sede do partido. No entanto, a representante do partido, Sra. Graciela Nienov não logra comprovar que permanece sendo Presidente do Partido, mormente após a documentação juntada aos autos em ID no 116841879, 116841876, 116841873, que comprova, sucessivamente, a convocação extraordinária do colegiado do partido, a renúncia expressa de 45 membros da Comissão Executiva Nacional e outros órgãos do partido, e, por fim, a eleição de novo Presidente para o Diretório Nacional do Partido. Nota-se, ainda, ciência de tal situação pela Sra.GRACIELA, uma vez que a representante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade com pedido de tutela no 0704547-04.2022.8.07.0001, que tramita junto à 25a Vara Cível de Brasília, requerendo a suspensão dos efeitos da Reunião Extraordinária do Partido, realizada em 11/02/2022, até que apurada a ocorrência de fraude no ato convocatório pelos requeridos, com manutenção dos membros da Executiva Nacional que não renunciaram a seus cargos. Nota-se assim que, não comprovada pela Sra. GRACIELA NIENOV sua condição de representante do partido autor, não tem poderes para, em fase preliminar de apuração, defender a posse da sede do partido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se o transcurso do prazo para o requerido contestar nos presentes, a contar da juntada aos autos da manifestação de ID no 116841850, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial”. Insurgem-se os recorrentes contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido, por eles formulado, de reintegração liminar da posse do imóvel referente à sede do partido político agravante, sito à SEPN QUADRA 504, BLOCO A, COBERTURA DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF. Na origem, informam os recorrentes ter a autora GRACIELA NIENOV sido eleita presidente nacional do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), com mandato até novembro de 2024. Destacam que, em 11/02/2022, após reviravolta de cunho político, a requerente fora indevidamente destituída da função gerencial e representativa para a qual fora eleita, após reunião extraordinária do Diretório Nacional do partido. Noticiam que a referida reunião extraordinária foi realizada após fraude no respectivo ato convocatório, a qual buscam demonstrar nos autos da ação n. 0704547-04.2022.8.07.0001, com trâmite no âmbito da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Nesta demanda, diversa da que dá origem ao presente agravo de instrumento, pleiteiam os mesmos requerentes a anulação da mencionada reunião, com a consequente manutenção de GRACIELA NIENOV no exercício da presidência partidária. Não suficiente, apontam que os registros públicos atuais, formalizados perante a Justiça Eleitoral, indicam que a requerente/agravante, para todos os efeitos, ainda é presidente em exercício do partido, razão pela qual seria ela legitimada para defender a posse do imóvel supracitado. Aduz que os requeridos/agravados têm impedido o acesso da requerente à sede partidária, o que representaria esbulho a ser combatido por meio da demanda possessória ajuizada. Sustenta que a situação narrada expõe todos os requisitos para o deferimento da medida liminar possessória cabível em ação de força nova (art. 561, Código de Processo Civil), medida esta pleiteada na origem. Submetido o referido pedido ao Juízo a quo, este indeferiu a reintegração liminar da posse em favor dos autores por entender não evidenciada a condição de possuidora da requerente GRACIELA NIENOV. Contra esse pronunciamento judicial, os agravantes interpuseram o presente recurso. Nas razões recursais, reforçam os autores que os cadastros públicos mantidos perante a justiça Eleitoral apontam GRACIELA NIENOV como atual presidente em exercício do PTB, o que seria suficiente para a ela conferir legitimidade para propor a ação possessória. Assim, requerem seja concedida a Tutela Recursal, de modo a serem reintegrados, liminarmente, na posse do imóvel pertinente à sede do partido. Requerem também os agravantes a concessão, em seu favor, dos benefícios da justiça gratuita. Preparo regular (ID Num. 33301509). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que os recorrentes promoveram o recolhimento de preparo recursal, conforme se extrai da guia e do comprovante de pagamento por eles juntados aos presentes autos (ID Num. 33301510; ID Num. 33301509). Nesse contexto, tendo em vista a incompatibilidade do pedido de concessão de gratuidade de justiça com o mencionado ato realizado, uma vez demonstrada a capacidade das agravantes em arcarem com as despesas processuais, opera-se a preclusão lógica quanto ao referido pedido, razão pela qual o requerimento de gratuidade deve ser indeferido. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica(...). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE VERIFICADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. (...). 4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1389618, 07138464220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos requerentes/agravantes. Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Assim, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Ocorridas as respectivas ameaça ou perda da referida posse, cabe ao possuidor requerer a medida liminar cabível, a qual pressupõe concessão, se praticada a violência dentro do lapso temporal de um ano e um dia; e estiverem presentes os requisitos elencados no art. 561 do mesmo Diploma Processual, in verbis: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. (Grifos nossos). Da exata dicção do dispositivo legal supra transcrito, extrai-se que, para requerer a reintegração liminar da posse, deve o(a) autor(a) comprovar, primeiramente, a sua condição de possuidor(a) do imóvel objeto do litígio (art. 561, inciso I, Código de Processo Civil). No caso em exame, verifica-se que a pretensão possessória se origina da 2a requerente, a qual sustenta ter legitimidade para propor o feito, diante da existência de registros oficiais capazes de apontar a sua condição de presidente em exercício do partido político também agravante. É certo que este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu, em caso similar, ter o(a) presidente de diretório nacional de partido político legitimidade para defender a posse da sede da referida organização partidária. Confira-se: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. NOVA ELEIÇÃO DE DIRETORIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. MATÉRIA ALHEIA À LIDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O presidente de diretório de partido político eleito e com mandato vigente junto aos registros públicos tem legitimidade para defender a posse da sede do partido. 2. O argumento de que os filiados do partido político teriam realizado assembleia para destituir a diretoria atual e eleger outra não comprova direito de posse sobre a sede se a ata da aludida reunião não foi aceita para averbação pelo cartório de registro público. 3. Questões alheias à lide principal não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1257183, 07020387420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Importa salientar, contudo, que, no caso supra mencionado, a condição de possuidor do recorrente decorreu da (i) existência de registros da Justiça Eleitoral que apontavam a vigência de mandato da parte no posto de presidente partidário; e (ii) da comprovada recusa do cartório de registro público em averbar ata de assembleia da qual resultara a destituição do líder partidário antes lançado à presidência da organização. No caso em exame, há comprovação de que a 2a requerente permanecia registrada, perante os cadastros da Justiça Eleitoral, como presidente em exercício do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) até 08/03/2022. É o que se extrai da certidão juntada aos autos do presente agravo, expedida pela mencionada Justiça especializada na referida data, a qual revela que a autora fora eleita para ocupar o posto de direção partidária entre 25/10/2021 e 18/11/2024 (ID Num. 33301517). Contudo, não há, nos autos do presente agravo de instrumento ou do feito original, até o presente momento processual, provas de recusa ou negativa de registro público cartorário atinentes à reunião ou assembleia que destituíra a autora da presidência do partido (ato interna corporis). Pelo contrário, as evidências apontam para um trâmite regular na seara registral. Extrai-se dos autos originais, em especial da ata de reunião extraordinária do Diretório Nacional do PTB (ID Num. 116841873 – autos de origem), realizada em 12/02/2022, que a 2a requerente fora afastada da presidência partidária após votação de quórum destinado a tal fim, dada a aprovada dissolução da Comissão Executiva Nacional do PTB na referida data. Confira-se: “(...). Repassa a palavra ao decano dos membros natos do Diretório Nacional, HONÉSIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA, este esclareceu aos participantes que o quórum para a realização da presente reunião foi alcançado desde as 9h. Ato contínuo, esclareceu o presidente da assentada que à época da autoconvocação do edital pelo Diretório Nacional, realizada pela maioria absoluta dos diretorianos, não havia se operado ainda a renúncia de quarenta e quatro membros componentes da Comissão Executiva Nacional, Comissão de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal, fato este que dissolveu os citados órgãos partidários, com fundamento no artigo 95, alínea “b”, do Estatuto do PTB. Diante do quadro, entendeu por bem o decano dentre os membros natos da Executiva Nacional responsável pela presidência dos trabalhos, submeter aos diretorianos a proposta de inversão da pauta da presente assentada, o que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, submeteu aos presentes a questão da declaração de dissolução da Comissão Executiva Nacional, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, submeteu ao colegiado os nomes componentes da chapa para eleição de nova Comissão Executiva Nacional, Conselho Fiscal e Comissão de Ética e Disciplina Partidária, para exercício de mandato tampão, de 11.02.2022 a 30.11.2025, como forma de coincidir com o término do mandato do Diretório Nacional. Foi eleita por unanimidade a chapa cuja nominata foi lida, momento em que foi determinado o registro dos nomes e qualificações completas para efeito de registro, a saber: (...); PRESIDENTE NACIONAL: MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA, brasileiro, securitário, (...); (ID Num. 116841873, pág. 4 – autos de origem – grifos nossos). Nos mesmos autos originais, há demonstração de que a ata da referida reunião extraordinária foi devidamente protocolada, em 14/02/2022, no cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Títulos de Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-DF (ID Num. 116841877 – autos de origem). No mais, não há notícias de recusa de averbação. Ao que se infere das provas lançadas aos autos, a referida tramitação seguiu conforme estabelece o art. 10 da Lei n. 9.096/1995, a qual dispõe acerca dos partidos políticos, in verbis: Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. § 1o. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação I - no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional II - nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal § 2o Após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e à alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Grifos nossos). Não por acaso, consta, na presente data, o nome de MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA, eleito novo presidente nacional do partido na reunião extraordinária de 12/02/2022, nos registros do PTB perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme se verifica no sítio eletrônico da referida Corte Especial (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/registrados-no-tse; e https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/partido-trabalhista-brasileiro). Isso reforça, não só o sucesso do procedimento de registro legal (art. 10, §1o, inciso I, Lei n. 9.096/1995), mas, principalmente, o fato da autora não estar mais cadastrada, perante a Justiça Eleitora, como dirigente máxima do partido. Não suficiente, cumpre destacar, também, que o sítio eletrônico oficial do próprio PTB, pessoa jurídica a qual integra a lide original, já informa ser MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA o atual presidente nacional do partido (https://ptb.org.br/PTB/executiva-nacional/). Nesse contexto, de fato, não fica evidenciada a condição de possuidora da 2a requerente, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito por ela alegado e impõe, de plano, o indeferimento da medida liminar pleiteada, uma vez não satisfeito o requisito fixado no art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, apenas para fins de consignação, inexiste decisão nos autos da ação n. 0704547-04.2022.8.07.0001, em trâmite no âmbito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que retire ou suste efeitos da reunião extraordinária a qual culminou no afastamento da 2a requerente da executiva nacional do partido. No referido feito cível, houve, em verdade, indeferimento de outro pedido liminar formulado pelos ora agravantes, para que fossem sustados os efeitos da mencionada reunião, o que indica a manutenção do resultado da assembleia partidária realizada em 12/02/2022. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso indeferir o pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 12:58:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora